Tribunal: TJSP
Processo: 0000785-53.2015.8.26.0125
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
Apelação Criminal. Ameaça e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Absolvição. Impossibilidade. Conjunto probatório seguro. Crime do Estatuto do Desarmamento que é de perigo abstrato. Penas e regimes dosados sem excesso. Desprovimento do apelo.